Tribunal: TJES
Processo: 5007522-86.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Acordo de Não Persecução Penal
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007522-86.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MICAEL FILIPE RIPARDO CAMPOS

COATOR: 2º Vara De Execução Criminal Do foro De Colatina

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007522-86.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MICAEL FILIPE RIPARDO CAMPOS

COATOR: 2º VARA DE EXECUÇÃO CRIMINAL DO FORO DE COLATINA
Advogado do(a) PACIENTE: FELIPE DE SOUZA FARAGE - ES27391-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS E AGRAVO REGIMENTAL. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO. JUNTADA DE CERTIFICADO DO ENCCEJA. PRAZO DE 60 DIAS. RAZOABILIDADE. PROGRESSÃO DE REGIME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO E ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Habeas Corpus, com Agravo Regimental interposto contra indeferimento de liminar, em que a defesa do paciente, que cumpre pena no regime semiaberto, insurge-se contra decisão do Juízo da Execução Penal que fixou o prazo de 60 (sessenta) dias para a unidade prisional providenciar a juntada do certificado do ENCCEJA.

O impetrante/agravante postula a imediata progressão ao regime aberto ou a fixação de prazo de 48 horas para a juntada documental, sob a alegação de excesso de prazo e constrangimento ilegal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus é via adequada para impugnar decisão proferida em sede de execução penal; (ii) saber se o prazo de 60 (sessenta) dias assinalado pelo juízo para a juntada do certificado do ENCCEJA configura constrangimento ilegal por excesso de prazo e morosidade estatal; e (iii) saber se é cabível a concessão imediata da progressão ao regime aberto diretamente por este Tribunal.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência rechaça a utilização do habeas corpus como sucedâneo do recurso de Agravo em Execução, previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal, não havendo flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.

4. O prazo de 60 (sessenta) dias não se revela desarrazoado, uma vez que a emissão e o encaminhamento do certificado do ENCCEJA não consistem em atos exclusivos da unidade prisional, pois dependem de trâmite administrativo externo junto a Secretarias Estaduais de Educação ou aos Institutos Federais.

5. Inexiste urgência premente ou manutenção indevida em regime mais gravoso, visto que o termo final para o cumprimento da diligência documental está estipulado para 20/05/2026, encerrando-se antes da data-base projetada para o requisito objetivo da progressão de regime, prevista para 10/07/2026.

6. A determinação direta e imediata da progressão de regime, sem a aferição do requisito subjetivo atinente ao bom comportamento carcerário e sem a homologação prévia do cálculo pelo juízo natural da execução, configura indevida supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Regimental desprovido e ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese: Não configura constrangimento ilegal a fixação de prazo razoável de 60 dias para a juntada de certificado escolar do ENCCEJA, dada a necessidade de trâmite externo em órgãos educacionais, sendo inviável a supressão de instância para análise originária de progressão de regime na estreita via do habeas corpus.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno e de julgamento do mérito do
Habeas Corpus
, respectivamente interposto e impetrado em favor de

MICAEL FILIPE RIPARDO CAMPOS
,
contra decisão liminar deste relator e do suposto ato coator do
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES.

Liminar indeferida, conforme id.
19375600
.

Agravo Interno interposto no id.
19447605
.

Juízo negativo de retratação no id.
19466775
.

Informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, conforme id.
19544716
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, nos id’s.
19647575
e
19647576
, por intermédio do Procurador Marcello Souza Queiroz, opinou pelo conhecimento do Agravo Interno e o seu não provimento e, pela denegação da ordem de Habeas Corpus
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007522-86.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MICAEL FILIPE RIPARDO CAMPOS

COATOR: 2º VARA DE EXECUÇÃO CRIMINAL DO FORO DE COLATINA
Advogado do(a) PACIENTE: FELIPE DE SOUZA FARAGE - ES27391-A

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de Agravo Interno e de julgamento do mérito do
Habeas Corpus
, respectivamente interposto e impetrado em favor de

MICAEL FILIPE RIPARDO CAMPOS
,
contra decisão liminar deste relator e do suposto ato coator do
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES.

Narram os impetrantes que o paciente cumpre pena em regime semiaberto, encontrando-se em fase avançada da execução, com progressão ao regime aberto iminente.

A defesa requereu a juntada do certificado do ENCEEJA (seq. 15.1) nos autos de origem, documento essencial para fins de remição da pena pelo estudo, com acréscimo de 1/3 (art. 126, §5º, da LEP).

O Juízo
a quo
determinou à unidade prisional (CDPCOL) a juntada no prazo de 60 dias (seq. 28.1).

Sustenta que: (i) o prazo fixado é excessivo para simples providência administrativa; (ii) a unidade permanece inerte; (iii) a demora está impedindo o reconhecimento da remição; e, (iv) consequentemente, obstando a progressão ao regime aberto, já praticamente implementada.

Requer, ao final: a) a concessão definitiva da ordem para assegurar a progressão imediata ao regime aberto; b) o reconhecimento do constrangimento ilegal decorrente da demora administrativa; c) a determinação para que a execução penal prossiga, sem prejuízo ao apenado por falhas do Estado.

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, passo à análise detida do mérito e das razões do Agravo Interno, adiantando, desde já, que o pleito não merece guarida.

1. Da Preliminar de Inadequação da Via Eleita

Inicialmente, acolho a manifestação ministerial no sentido de que a pretensão deduzida no presente
writ
ataca matéria típica da execução penal, cuja via recursal adequada e expressamente prevista em lei é o Agravo em Execução, nos termos do art. 197 da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal).

A jurisprudência pátria é pacífica ao rechaçar a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, instrumento destinado a contornar a preclusão temporal decorrente da inércia defensiva na interposição do recurso próprio.

A concessão da ordem de ofício reserva-se apenas a situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que, adianto, não se vislumbra no caso em tela.

Contudo, em reverência ao princípio da ampla defesa e para não pairarem dúvidas sobre a higidez do procedimento na origem, passo à análise do mérito para fins de constatação de eventual ilegalidade flagrante.

2. Do Mérito do Agravo Regimental e do Habeas Corpus

A defesa se insurge contra o prazo de 60 (sessenta) dias assinalado pela autoridade coatora, classificando-o como manifestamente excessivo para uma "simples providência administrativa".

Sem razão, contudo.

Conforme judiciosamente esclarecido pela autoridade apontada como coatora, a emissão e o encaminhamento do certificado do ENCCEJA não se inserem na esfera de atuação exclusiva da unidade prisional.

Ao contrário dos mapas de trabalho e estudo elaborados internamente, a certificação depende de trâmite administrativo prévio e externo, junto às Secretarias Estaduais de Educação ou aos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.

Dessa forma, a fixação do prazo de 60 (sessenta) dias fundamentou-se nos princípios da razoabilidade e da eficiência administrativa, coadunando-se com a logística necessária para assegurar a regularidade e a autenticidade documental.

Tampouco subsiste a alegação de urgência premente, ou de que o paciente está sendo mantido em regime mais gravoso por desídia estatal.

Da análise do Relatório da Situação Processual Executória, verifica-se que a data-base projetada para a progressão de regime, sem o cômputo da remição pretendida, é apenas em 10 de julho de 2026.

Como bem pontuou o magistrado de piso, o termo final para o cumprimento da diligência relativa ao documento escolar está previsto para o dia 20 de maio de 2026. Portanto, a diligência encontra-se dentro do prazo, e haverá tempo hábil para que o juízo da execução analise a remição, antes da data prevista para o implemento do requisito objetivo da progressão.

Por fim, no que tange o pleito de concessão imediata da progressão ao regime aberto, independentemente da juntada do documento, o acolhimento de tal tese configuraria indevida supressão de instância.

A benesse não opera de forma automática; exige a aferição do requisito subjetivo — consubstanciado no bom comportamento carcerário — e a necessária homologação do cálculo da pena pelo juízo natural da execução.

Inexiste, portanto, qualquer ilegalidade, teratologia ou constrangimento ilegal a ser sanado por esta via estreita.

3. Dispositivo

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Regimental e DENEGO A ORDEM de Habeas Corpus.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo regimental e
DENEGAR A ORDEM
no habeas corpus.